Tribunal: TJPA
Processo: 0803309-29.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3474 - Abandono Material
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803309-29.2023.8.14.0000

PACIENTE: PAULO CESAR GARCIA BRITTO

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DE FAMILIA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. LEGALIDADE DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

1. Tratando-se de prisão civil por dívida alimentícia, a análise do
habeas corpus
fica circunscrita ao aspecto formal e à legalidade do ato, porquanto, só patente ofensa ao devido processo legal é passível de reparos pela via do
writ
, o que não se vislumbra nos autos, sendo que a incapacidade financeira do paciente demanda dilação probatória a ser questionada e manejada na esfera cível;

2. Inexiste constrangimento ilegal pela imposição do decreto de prisão civil do devedor de pensão alimentícia, quando se infere que o paciente não logrou êxito em comprovar a quitação das três prestações anteriores ao ajuizamento da ação e as que se venceram no curso do processo, consoante inteligência da Súmula 309, do STJ, e art. 528, § 3º, do CPC;

3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA, em favor do nacional PAULO CÉSAR GARCIA BRITTO, em face do ato atribuído ao Douto Juízo de Direito da 4ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

O impetrante alega, em apertada suma, o seguinte:

“(...).

Vale ressaltar que, apesar de o paciente se encontrar temporariamente em Portugal, ainda vinha esporadicamente ao Brasil e geralmente aqui permanecia por um período de 02 (dois) meses, para visitar os filhos e a família, inclusive a requerida, haja vista que ainda não haviam definido sua situação conjugal.

(...).

O executado/paciente, conforme alhures exposto, o desde JUNHO/2019 até seu retorno à Portugal em 24.09.2021, ficou completamente sem renda.

Neste interim, sobreviveu através de empréstimos feitos por sua irmã, cunhado e mãe. O executado/paciente realizou a oferta de alimentos em prol dos exequentes na certeza de que seria honrado, por parte da representante legal dos exequentes, o acordo de subsistência entre os cônjuges, tinha ainda a esperança de que haveria um célere pronunciamento por parte desse Juízo a respeito do pedido de TUTELA de URGÊNCIA e EVIDÊNCIA para o fosse DEFERIDA a LIBERAÇÃO do valor de R$-150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) aplicado pela requerida como investimento na empresa financeira XP INVESTIMENTOS.

Outrossim, havia planos, por parte do executado/paciente, para iniciar empreendimento em Portugal. Porém, com as limitações oriundas da pandemia de COVID-19, desde o dia retornando 24.01.2020 o executado se encontrou em Belém até 24.09.2021, tendo retornado de Portugal, onde havia fixado residência com os exequentes e sua representante legal, para comparecimento na audiência de mediação na Ação De Divórcio C/C Outros Pedidos Proc. nº 0858507-60.2019.814.030, conforme Ata de Audiência anexo (anexa 18).

Assim, não contou o executado/paciente com a renda que possuía quando ofertou alimentos aos menores; também não conseguiu abrir em prendimento em Portugal, onde reside, em virtude de não conseguir retornar àquele país; igualmente, pela sua avançada idade para o mercado de trabalho, 61 (sessenta e um) anos, este ainda não consegui se reinserir no mercado; o signatário também não dispõe de seu patrimônio, que se encontra sob fruição exclusiva da representante legal dos exequentes; e, por fim, não houve qualquer pronunciamento por parte do Juízo a quo referente ao pedido TUTELA de URGÊNCIA e EVIDÊNCIA para o fosse DEFERIDA a LIBERAÇÃO do valor de R$-150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) aplicado pela requerida como investimento na empresa financeira XP INVESTIMENTOS.

Estes os fatores que JUSTIFICAM a IMPOSSIBILIDADE de o paciente/executado de arcar com os próprios alimentos ofertados, dificuldade ainda maior de arcar com os alimentos após estes terem sido majorados.

Sabe-se que o encargo alimentar deve ser arbitrado observando-se o BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE, visto que não pode o valor dos alimentos superar o dos rendimentos do alimentante, sob pena de comprometer sua subsistência.

No presente caso, resta comprovada a ausência de condições financeiras do executado em arcar com a prestação alimentícia mensal, o que, portanto, já afastariam o presente cumprimento de sentença com pedido de prisão.

(...).

A IMPOSSIBILIDADE de o ora paciente efetuar o PAGAMENTO MOMENTÂNEO da PENSÃO ALIMENTAR, ordenada pelo douto Juízo de Direito da 4ª Vara de Família de Belém, decorre da irrefutável ATUAL DESPROPORCIONALIDADE entre o VALOR fixado e a RENDA auferida pelo alimentante.

(...).

No caso em tela, na JUSTIFICATIVA apresentada pelo ora paciente, ficou demonstrada sua ATUAL DIFICULDADE financeira e a IMPOSSIBILIDADE econômica, momentâneas, de CUMPRIR a obrigação alimentar em prol, dos exequentes PAULO JOSÉ OLIVA BRITO, PIETRO OLIVA BRITO e PETHRUS OLIVA BRITO, estes últimos menores representados por LARISSA OLIVA BRITTO.

(...).” <sic>

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
ANTE O EXPOSTO, considerando, demonstrado ao norte, que o PACIENTE não tem CONDIÇÕES, melhor dizendo, POSSIBILIDADES pecuniárias (econômico-financeiras) para ENFRENTAR o PAGAMENTO imediato, à vista, do VALOR total dos ALIMENTOS, no montante executado perante o Juízo de piso; considerando que o PACIENTE não possui qualquer fonte de renda e que o seu patrimônio, que poderia ser utilizado com VISTAS a QUITAR a DÍVIDA exequenda, encontra-se SUB JUDICE DO JUÍZO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM; considerando, que até o presente momento o Juízo
a quo
NÃO SE MANIFESTOU acerca do pedido de A LIBERAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO CONTRATO DE SUBSISTÊNCIA FIRMADO ENTRE O PACIENTE/EXECUTADO E A REPRESENTANTE LEGAL DOS EXEQUENTES; considerando que encontra-se SUB JUDICE DO JUÍZO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM o pedido de REVISÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS, notadamente MINORANDO-OS; considerando que encontra-se SUB JUDICE DO JUÍZO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM a MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL INAUDITA ALTERA PARS DE ARRESTO; considerando que encontra-se SUB JUDICE DO JUÍZO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM pleito do paciente de ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS em seu favor no montante de 50% (cinquenta por cento) referente ao valor do aluguel do imóvel; e considerando, finalmente, que o PACIENTE está na IMINÊNCIA de, não obstante isso, ser PRESO, injusta e ilegalmente - data venia - ; o IMPETRANTE, respeitosamente, REQUER seja, LIMINARMENTE, concedida a ORDEM ora pleiteada, com a EXPEDIÇÃO, em favor do PACIENTE, do competente SALVO CONDUTO, e, no MÉRITO, concedida, a final, a ORDEM de HABEAS CORPUS, ratificando a LIMINAR outorgada, para GARANTIR a INTEGRIDADE do PACIENTE, resguardando, assim, a sua LIBERDADE de IR e VIR; em tudo observadas as formalidades de direito, por se tratar de medida da mais lídima e soberana JUSTIÇA!

” <sic>

Junta documentos, Id. 12910400 a 12910592.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, à relatoria da e. Desa. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Id. 12940593, que por motivo de foro íntimo se declarou suspeita. Em seguida, foram encaminhados ao e. Des Rômulo José Ferreira Nunes, que postergou a análise do pedido de liminar para depois das informações, Id. 12946219.

Prestados os esclarecimentos, Id. 13021078, retornaram os autos ao então relator, que por motivo superveniente declarou-se suspeito, Id. 13023207.

Vieram os autos a mim, oportunidade em que indeferi o pedido de liminar e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público, que se manifestou pelo conhecimento em parte da ordem e sua denegação, Id. 13214741.

É o relatóri
o.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem,
data venia
.

Pois bem.

O art. 5º, LXVIII, da Constituição da República, estabelece que o
habeas corpus
será concedido
"sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder"
. A ação constitucional se limita à análise da ilegalidade quanto à liberdade de ir, ficar e vir. Assim, não se presta para rever pensão alimentícia em execução.

O propalado temor de constrangimento à liberdade de locomoção, em face do qual suplica-se a expedição de salvo-conduto é infundado.

Da suposta incapacidade financeira do paciente.

In casu
, verifica-se que não assiste razão ao paciente, haja vista que, tratando-se de prisão civil por dívida alimentícia, a análise do
writ
fica circunscrita ao aspecto formal (se foi obedecido o devido processo legal) e a legalidade do ato.

Destarte, por ser o
habeas corpus
ação mandamental de rito sumaríssimo, não é a via adequada para verificação acerca da impossibilidade financeira do devedor inadimplente de quitar o seu débito alimentar, por demandar exame aprofundado de provas a ser questionada e manejada na esfera cível.

Da legalidade da prisão civil.

Não se desconhece que a ordem de
habeas corpus
para o fim pretendido pelo paciente deve-se restringir à análise da legalidade do decreto prisional, de tal forma que estando a medida combatida formalmente perfeita, como
in casu
, não pode ser elidida por meio deste
writ
ajuizado com o pretexto de que sejam apreciadas as alegações da defesa na ação originária em tramitação.

Assim dispõe o artigo 528, do Código de Processo Civil:

“
Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

§ 3º Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.
”

Por oportuno,
colho da decisão, Id. 12910592, que decretou a prisão civil do paciente diante do seu inadimplemento com as prestações alimentares devidas aos filhos, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis:

“DA PRISAO CIVIL - Verifica-se que o Executado, apesar de regularmente intimado, não pagou o débito, referente a alimentos. Vislumbra-se que possui conhecimento de sua obrigação e no a cumpre voluntariamente, deixando de apresentar justificativa plausível pois os fatos elencados em id fls.100/111 (Id. 28825862) não afasta a obrigação alimentar reconhecida em processo de conhecimento conforme o ordenamento jurídico pátrio, pois o pedido para perdão da dívida não foi aceita pela exequente.

1- Posto isso, considerando o não pagamento injustificado, com fulcro no § 3º do art. 528 do CPC/2015,
decreto a prisão civil do Executado PAULO CESAR GARCIA BRITTO - CPF: 104.662.742-20 (REU)
, pelo prazo de 30 dias, ou até o efetivo pagamento do débito, caso isto ocorra antes do referido prazo, o qual, está na ordem de
R$ 182.082,79 (cento e oitenta e dois mil, oitenta e dois reais e setenta e nove centavos)
conforme planilha
de id 75616239.

Faço constar a autorização específica de arrombamento se necessária, aplicando-se analogicamente o estabelecido nos arts. 536, §2° e 846, ambos do CPC/15, sem prejuízo da observância do disposto no art. 212, §2°, do Diploma Processual Civil.

Expeça-se o mandado de prisão, devendo constar que a autoridade que efetuar a referida prisão deve dar cumprimento ao art. 5º, LXII da CF, com imediata comunicação da família do preso ou a pessoa por ele indicada e ainda a Defensoria Pública.

Observe-se ainda que levando em consideração as Recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), bem como o princípio da efetividade das decisões judiciais
a prisão será em regime fechado nos processos referentes a dívida alimentícia.

2- Outrossim, determino o protesto do pronunciamento judicial que fixou os alimentos, nos termos do §1º do art. 528 do CPC/2015. Oficie-se ao Cartório competente.” <sic>

Assim, conclui-se que não há ilegalidade na decisão hostilizada, e s
obe o tema a jurisprudência não destoa:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO CIVIL DETERMINADA EM EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO DECRETO PRISIONAL. OMISSÃO DA GARANTIA DO ARTIGO 7º, INCISO V, DA LEI Nº 8.906/94. INAPLICABILIDADE À PRISÃO CIVIL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNANIMIDADE.

1. O
habeas corpus
deve limitar-se à apreciação da legalidade ou não do decreto de prisão, não se revelando instrumento hábil para o exame aprofundado de provas e verificação de justificativas fáticas apresentadas pelo paciente.

2. A prisão civil constitui medida excepcional a ser decretada quando ocorrer o inadimplemento voluntário e inescusável do alimentante.

3.Tendo sido demonstrado que o paciente deixou de pagar os alimentos, bem como que as prestações exigidas se referem às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e as que se vencerem no curso do processo, impõe-se a manutenção da decisão que decretou a prisão civil.

4. Não há que se falar em ilegalidade no decreto de prisão, uma vez que, além do juízo, ao expedir o mandado de prisão, determinar que o paciente fosse recolhido em local separado dos presos comuns, conforme o disposto no §4º do artigo 528 do Código de Processo Civil, não foi juntado nenhum documento que comprove ser inadequado o local onde o coacto está custodiado. 4.1. A prerrogativa do artigo 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/94 não se aplica à prisão civil, a qual já possui natureza especial, tendo em vista que o devedor de alimentos ao ser custodiado será segregado dos presos comuns. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

5. Ordem denegada.

(378008, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-01-29, publicado em 2018-01-30)

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. TESE DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE. DISCUSSÃO DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA ESTREITA. NÃO CONHECIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONVERSÃO DA PRISÃO CELULAR EM DOMICILIAR, ANTE A PANDEMIA DA COVID-19. POSSIBILIDADE.

1. Em se tratando de prisão civil, decorrente de dívida alimentícia, a análise do
writ
restringe-se à legalidade do ato e ao seu aspecto formal, não cabendo exame sobre questões fáticas que não podem ser resolvidas na via eleita, por seu rito célere e cognição sumária.

2. Não configura constrangimento ilegal a prisão civil do devedor de alimentos em ação de execução proposta objetivando o recebimento de prestações alimentícias. Com efeito, inexiste ilegalidade no decreto de prisão civil do devedor de pensão alimentícia que, ciente do débito, não adimpliu a dívida constitucionalmente protegida.

3. Revela-se prejudicado o pedido subsidiário de que a prisão civil seja cumprida em regime domiciliar, nos termos da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, a fito de evitar a propagação do novo coronavírus no ambiente prisional, na medida em que a autoridade coatora proferiu decisão nesses exatos termos. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO DENEGADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO.

(TJGO, Habeas Corpus Criminal 5462075-98.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, julgado em 11/11/2020, DJe de 11/11/2020)

Logo, presentes os requisitos autorizadores da prisão civil por dívida alimentar, não tendo o paciente comprovado o pagamento integral da obrigação em atraso, encontrando-se a decisão que a decretou e a que indeferiu o pedido de revogação devidamente fundamentadas, não há constrangimento ilegal a ser salvaguardado.

À vista do exposto, acolhendo o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço em parte da ordem e a denego.

É como voto.

Belém, 12/04/2023